Tribunal: TJES
Processo: 5008956-78.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008956-78.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO INACIO DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NARRA A PARTE AUTORA QUE ESTÁ SOFRENDO DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE DESDE O MÊS 08/2020 EM NOME DO BANCO REQUERIDO, REFERENTE HÁ DOIS EMPRÉSTIMOS, UM NO VALOR DE R$ 637,25 E OUTRO NO VALOR DE R$14.113,60, SENDO QUE O MESMO NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE NENHUM DELES. ALEGA QUE JÁ LHE FOI DESCONTADO O MONTANTE DE R$ 165,00 REFERENTE A UM EMPRÉSTIMO E R$3.350,49 REFERENTE AO OUTRO, TOTALIZA-SE DESCONTADA INDEVIDAMENTE A QUANTIA DE R$3.655,08. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA PROVISÓRIA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULO OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS OBJETO DA PRESENTE DEMANDA E CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR À PARTE REQUERENTE A QUANTIA R$8.750,04 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGO NO SENTIDO DE VER SANADA A OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO CONTRAPOSTO, SENDO ESSE A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EMBARGOS CONHECIDO E PARA JULGAR PROCEDENTES PARA FAZER INCLUIR NA SENTENÇA EMBARGADA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS, FORMULADO PELA PARTE DEMANDADA, CONSIDERANDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA DE COMPROVAR A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS INDICADAS PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR. RECURSO NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E NO MÉRITO, A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, CUJA DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDA NOS AUTOS. CONTRATOS FEITOS APENAS DE FORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.